Tribunal: TCU
Processo: 032.828/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11077/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.828/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleoneyde Waldirene Rodrigues de Oliveira (XXX.752.233-XX); Cristiane Santos de Moura (XXX.541.769-XX); Emmer Araujo de Alencar (XXX.110.361-XX); Felicidade Ferreira Amorim Casanova Chianca (XXX.754.214-XX); Jacqueline Carla de Moura Carvalho (XXX.903.221-XX); Joao Batista Raposo Mazullo Filho (XXX.723.793-XX); Juliana de Souza Correia (XXX.540.515-XX); Maria Elizabete da Costa Leao (XXX.435.433-XX); Marilene Neves Ribeiro Gomes (XXX.833.545-XX); Virginia Soares e Silva Noronha (XXX.532.663-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.